Tribunal: TJDFT
Processo: 0708862-26.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. “BIS IN IDEM”. APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Havendo apenas uma qualificadora do crime, em se tratando de roubo circunstanciado com o uso de arma branca, uma faca, não há possibilidade de se considerar o mesmo fundamento para modular negativamente as circunstâncias do crime, na primeira fase, mormente quando as peculiaridades do caso concreto perfazem as circunstâncias elementares do tipo penal sob exame.

2. É pacífico, nas cortes superiores e nos Tribunais pátrios, o entendimento de que a incidência de circunstâncias atenuantes não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

3. Ainda que esteja presente a atenuante da confissão espontânea, a pena deve ser aplicada no mínimo legal, nos exatos termos do Enunciado n. 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

4. Recurso conhecido e não provido.